Tribunal: TJBA
Processo: 8000124-60.2021.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000124-60.2021.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS

Advogado(s)
:
THAMIRES SIMOES SILVA

APELADO: MALVACI DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MATHEUS PEREIRA COUTO, MARCELO SILVA MINHO SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. SERVIDOR TEMPORÁRIO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEM A CONTRAPRESTAÇÃO CORRESPONDENTE.
DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS PROPORCIONAIS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO.
FGTS INDEFERIDO NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Entre Rios contra sentença proferida em ação de cobrança ajuizada por Malvaci dos Santos. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o ente municipal ao pagamento de verbas trabalhistas relativas ao período em que a autora prestou serviços à municipalidade.

A decisão de primeiro grau reconheceu o direito ao pagamento do salário de dezembro de 2020, segunda parcela do décimo terceiro salário, férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, todas relativas ao período de 2020/2021, com juros de mora calculados com base na caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E até a EC 113/2021, quando passa a incidir a taxa SELIC. O pleito referente ao FGTS foi julgado improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a autora faz jus ao recebimento das verbas remuneratórias decorrentes da prestação de serviços à Administração Pública, ante o reconhecimento do vínculo funcional, ainda que temporário, e a ausência de comprovação de pagamento pelo ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Restou incontroverso nos autos que a autora laborou para o Município de Entre Rios, conforme expressamente reconhecido na contestação.

O vínculo funcional, ainda que temporário ou precário, impõe à Administração o dever de contraprestação pelos serviços recebidos, sendo-lhe vedado o enriquecimento sem causa.

A Constituição Federal, em seu art. 39, § 3º, assegura aos servidores ocupantes de cargos públicos os direitos previstos no art. 7º, dentre eles, décimo terceiro salário, férias acrescidas de 1/3 e salário mínimo.

Não tendo o Município comprovado o pagamento das verbas reclamadas, conforme lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC, impõe-se a manutenção da condenação, por não demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

A insurgência quanto ao FGTS revela-se inócua, uma vez que a sentença expressamente julgou improcedente esse pedido, inexistindo condenação nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. A Administração Pública deve remunerar o servidor pelos serviços prestados, sob pena de enriquecimento sem causa, ainda que ausente formalização do vínculo."

"2. A ausência de comprovação do pagamento das verbas remuneratórias pleiteadas, quando reconhecido o vínculo funcional, impõe ao ente público o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito à contraprestação."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7º, incs. VIII, XIII, XVII; art. 39, § 3º; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº.

8000124-60.2021.8.05.0076
, de Entre Rios, em que são partes, como Apelante, MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS, e Apelada,
MALVACI DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora
, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

MM01